Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação monitória na qual os honorários advocatícios foram fixados de forma equitativa (CPC 85 §8o).

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.

3. Recurso não provido.